Tribunal: TJES
Processo: 5000045-54.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000045-54.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO
RECORRIDO: LEONARDO FLORINDO DA ROSA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000045-54.2023.8.08.0020

RECTE.:
WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO

RECD
O
.:
LEONARDO FLORINDO DA ROSA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NA
SEGURANÇA
. SEGURANÇA DE SISTEMA BANC
Á
RIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA STJ.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6600744. Contrarrazões Id. 6600762, contudo o Recorrido não está assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6600744), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/
1995.
Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6600738), em que
o
ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, pelo que dos autos consta e, nos termos da
fundamentação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para DECRETAR a inexistência do débito, bem como condenar o requerido WILL BANK ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao requerente a título de danos morais, acrescidos de juros pela taxa SELIC, a contar a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. CONFIRMO a liminar deferida.”

Trata-se de
ação de
obrigação de fazer c/c reparação de danos e pedido liminar
sob argumento que

foi vítima de um ataque virtual e foi surpreendido por um pix feito a partir do limite de seu cartão de crédito no valor de R$ 10.000,00
e uma transferência TED no valor de R$ 6.305,00
. Afirma que antes
aumentaram o valor do seu limite sem consentimento.
Alega que a transferência de
R$ 10.000,00
já havia sido realizada e a TED no valor de R$ 6.305,00 estava agendada, mas mesmo após entrar em contato com o banco, a última transação bancária não foi bloqueada. Requereu declaração de inexistência de débito referente às duas transferências PIX e TED bem como danos morais.

O

Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença alegando ausência de ato ilícito praticado vez que a fraude perpetrada

teria sido efetivada através de informações

passadas pel
a

própri
a

recorrid
a
/autor
a
para os falsários
.

Afirma ainda que não há dano moral, mas, caso mantido, o valor deve ser reduzido.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a

parte
autor
a
, caberia
ao
requerid
o
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

D
ito isso, em breve resumo da lide, tem-se que
em

1
8
/1
2
/202
2

a
parte
autora

percebeu um
pix feito a partir do limite de seu cartão de crédito no valor de R$ 10.000,00
e uma transferência TED no valor de R$ 6.305,00
também com o limite de cartão
.
No
mesmo dia
, a
parte
autora
entrou em contato com a instituição e
descobriu ter sido
vítima de golpe.
Mesmo após o contato, a
transferência TED no valor de R$ 6.305,00,
que estava agendada, foi concluída
no dia seguinte, 19/12/2022.

Desse modo, ainda que a
parte
recorrida tenha sido vítima de fraude, considerando a atipicidade das transações, em valores superiores a média cotidiana,

de
R$ 10.000,00
e
R$ 6.305,00,
não vejo outra media se não manter o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste,
pois
as transações destoaram, em muito,
d
o perfil
, de modo que a verificação da autenticidade das
transferências
pelo banco se demonstra de extrema importância justamente para evitar esse tipo de fraude, o que demonstra elevada desídia da instituição financeira.

Nesse sentido, diante da relação de consumo, restando evidenciada a capacidade técnica, tecnológica e financeira da i
nstituição recorrente, deveria ter averiguado as transações bancárias objeto
s
dos autos, dado que atípicas, o que não fez.
Ressalto
que causa estranheza o fato do autor ter entrado em contato com a instituição financeira em 18/12/2022, quando já havia sido realizada a transferência
com limite de cartão de crédito em
R$ 10.000,00, mas a de R$
6.305,00
estava com agendada (Id. 6600695 - Págs. 5/6)
. Contudo, mesmo nessa situação,
a instituição financeira autorizou a conclusão da transferência de R$
6.305,00
no dia
seguinte em
19/12/2022,
demonstrando falta de diligência.

Assim, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não se verificar se as
transferências
foram efetivamente realizadas pelo autor e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu
,

motivo pelo qual se vota pela
manutenção
da r. sentença
que reconheceu falha
na prestação de serviços da ré e
declarou a inexistência do débito
.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente

pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias’

A propósito, transcreve-se julgado recente do Colendo STJ, no qual foi destacado que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que parecem ilegais é capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023) (grifos nossos)

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento,
pois a falha na prestação do serviço importou que a
parte
recorrida fosse vítima de fraude de terceiro,
configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
entendo
razoável e proporcional a fixação em R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO

o
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0%
(
dez
por cento)
do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Tendo em vista a atuação dativa do causídico da parte
recorrida/autora
, Dr
a
. Karine Aparecida Meneguelli, OAB/ES 30.096, fixo honorários advocatícios em favor deste, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme art. 2
º
, inciso III do Decreto 2821-R/2011:

Art. 2
º
Para efeito de aplicação deste Decreto, a Secretaria de Estado da Fazenda fica autorizada a efetuar o pagamento dos honorários arbitrados judicialmente que não ultrapassem a quantia de: (...)

III - até R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública. (Redação dada pelo Decreto no 4987/2021)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)